Tribunal: STF
Processo: HC 237884
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE E DE SUSTENTAÇÃO ORAL. RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE SUSTENTAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. PACIENTE, EX-MILITAR, CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 36. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ART. 9º, III, A, DO CPM. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial.



    II – O paciente foi condenado pelo delito previsto no art. 320 do Código Penal Militar - CPM e não pelos crimes de falsificação de documento ou de uso de documento falso tipificados, respectivamente, nos arts. 311 e 315 do mesmo Código, o que afasta a incidência da Súmula Vinculante 36. Para acatar os fundamentos trazidos pela defesa e aplicar a referida Súmula Vinculante, seria necessário modificar a capitulação do crime pelo qual o paciente foi condenado, o que é inviável na via do habeas corpus.



    III – Os atos praticados pelo paciente, em conluio com os demais corréus, amoldam-se perfeitamente previsto no art. 320 do CPM e enquadram-se em uma das situações excepcionais a permitir a sua submissão à Justiça Militar da União, conforme prevê o art. 9º, III, a, do Código Penal Militar. Julgados do STF no mesmo sentido.



    IV – Agravo regimental improvido.